Tribunal: STF
Processo: ARE 1464159
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEASCORPUS . DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EMJULGADO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SELIMITOU A DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO.TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MANUTENÇÃO DODECISUM . NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.1. A fim de se evitar que sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, procede-se ao julgamento conjunto do presente feito com os processos HC 0806160-60.2022.4.05.0000, HC0807114-09.2022.4.05.0000 e Reclamação 0806945-22.2022.4.05.0000,por se referirem ao trancamento do Inquérito Policial0525/2016-SR/DPF/CE.2. Cuida-se de agravo interno apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICOFEDERAL em face de decisão que determinou a notificação da autoridade impetrada para o imediato e integral cumprimento do acórdão proferido no presente writ (sessão de julgamento telepresencial de 15/02/2022), no sentido de promover o arquivamento do Inquérito Policial0525/2016-SR/DPF/CE em relação ao paciente M.A.V.C.3. O agravante sustenta que, em que pese a complexidade da investigação objeto do aludido IPL, em obediência ao acórdão proferido no presente Habeas corpus , o MPF envidou esforços, juntamente com a Polícia Federal, no afã de que fossem realizadas as diligências pendentes no prazo fixado por essa Egrégia Quarta Turma, e concluída ainvestigação, o que veio a acontecer, inclusive com o oferecimento da denúncia poucos dias após a exasperação do lapso temporal fixado por esta Corte. Sustenta, ainda, que a aludida investigação criminal foi concluída e constatados indícios de participação do paciente em crimes graves, tanto é verdade que o titular da ação penal pública o denunciou ao lado de outros quatro indiciados. Pede, ao final, a reconsideração do decisum ou o provimento do agravo interno para se decretar a perda do(e-STJ Fl.1159)Documento recebido eletronicamente da origem objeto do presente writ e, ipso facto , dar-se regular prosseguimento à ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público de primeiro grau. 4. Na hipótese, a pretensão da parte recorrente é formulada no sentido de que seja reformada a decisão que se limitou a dar cumprimento a acórdão- transitado em julgado em 23/03/2022 - proferido por este órgão colegiado, cuja determinação de imediato arquivamento do IPL não fora cumprida pela autoridade impetrada.5. Ainda que relatado o Inquérito Policial, não fora ofertada denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no prazo assinalado por este TRF5, oque motivou nova decisão desta Relatoria determinando a notificação da autoridade impetrada para o imediato e integral cumprimento do acórdão,promovendo o arquivamento do inquérito policial.6. No entanto, a despeito de a autoridade impetrada ter sido cientificada em01/06/2022 da decisão de imediato trancamento do IPL proferida no HC0812644-28.2021.4.05.0000, aquele juízo, em 22/06/2022, recebeu a denúncia oferecida pelo MPF (em 10/06/2022) em desfavor de todos os denunciados.7. Assim, ao ser estabelecido prazo para finalização da investigação(iniciada em 2016) e para oferecimento da denúncia e não sendo esse observado, operou-se o trancamento, não podendo o MINISTÉRIOPÚBLICO FEDERAL a destempo oferecer denúncia com base nos fatos e elementos investigativos colhidos naquele caderno inquisitório e, muito menos, o Juízo de primeiro grau receber a denúncia, instaurando a respectiva ação penal.8. Demonstrado o descumprimento de determinação judicial deste órgão colegiado, resta incólume o decisum impugnado pelos mesmos fundamentos.9. Não provimento do agravo interno, mantendo-se a determinação de arquivamento do Inquérito Policial 0525/2016-SR/DPF/CE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente